Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002116-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (AGRAVANTE), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (AGRAVANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS E SUA ESPOSA FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARAES SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (AGRAVADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (AGRAVADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS E SUA ESPOSA IVANILDA LACERDA PEREIRA registrado(a) civilmente como MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (AGRAVADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (AGRAVADO), ODIR DALMOLIN E SUA ESPOSA MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN registrado(a) civilmente como ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (AGRAVADO), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (AGRAVADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (AGRAVADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (AGRAVADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (AGRAVADO), MAURO GUIMARAES SANTOS E SUA ESPOSA FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARAES SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (AGRAVANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS (AGRAVADO), MAURO GUIMARAES SANTOS (AGRAVADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), ODIR DALMOLIN (AGRAVADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO (AGRAVADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (AGRAVANTE), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (AGRAVANTE), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (AGRAVANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO (AGRAVANTE), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO (AGRAVANTE), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (AGRAVANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (AGRAVANTE), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVANTE), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS E SUA ESPOSA IVANILDA LACERDA PEREIRA registrado(a) civilmente como MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (AGRAVANTE), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (AGRAVANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS (AGRAVANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS (AGRAVANTE), ODIR DALMOLIN E SUA ESPOSA MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN registrado(a) civilmente como ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (AGRAVANTE), ODIR DALMOLIN (AGRAVANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO (AGRAVADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002116-76.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Benedito Mariano dos Santos e Durvalino Alves Rodrigues.

Agravados:
Mauro Guimarães Santos e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
- TRÂNSITO EM JULGADO –
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E
REVIGORAMENTO LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

Proferida a sentença, com o devido trânsito em julgado, reconhecendo e determinando a reintegração de posse da área litigiosa, a ordem de reintegração constitui mero efeito do provimento judicial transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002116-76.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Benedito Mariano dos Santos e Durvalino Alves Rodrigues.

Agravados:
Mauro Guimarães Santos e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Durvalino Alves Rodrigues e outro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse movida contra Fernanda Sampaio Lobão Guimarães Santos e outros, deferiu a substituição processual do autor Orlando Cerci pelos substitutos legais e adquirentes dos direitos, quais sejam: Mauro Guimarães Santos e outros (id 967544233). Deferiu o pedido reintegratório da área.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da impossibilidade de admissão de substituição em decorrência da nulidade do ato jurídico, posto que, na ação declaratória de nulidade de procuração c/c anulação de escritura (processo 110.90.2012.8.11.0041) houve ato judicial anulando todas as escrituras apresentadas pelos agravados.

Asseveram que em nenhum momento a legislação processual civil autoriza terceiros, que não seja herdeiro ou sucessor, a fazer parte do processo, ou promover a substituição processual.

Forte em tais argumentos requerem a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 158583186. Contra esta decisão, foi interposto Recurso de Agravo Interno, pelos agravados (id. 159949150),
o qual foi provido por este Relator
, para reconsiderar a decisão proferida no id. 158583186, conforme decisão acostada no id. 163168655.

Informações coligidas pelo magistrado no id n. 158947296, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 161037166 e 161195169, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002116-76.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Benedito Mariano dos Santos e Durvalino Alves Rodrigues.

Agravados:
Mauro Guimarães Santos e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, proposta por Orlando Cerci, substituído por Mauro Guimarães Santos e outros, em face de Benedito Mariano dos Santos e Durvalino Alves Rodrigues. Destaco que a presente demanda tramita há aproximadamente 17 (dezessete) anos. Friso, que a primeira liminar de manutenção de posse sobre a área foi concedida em 18.09.2006 (id. 41262716 – Pág. 4).

Após a concessão da referida liminar houve o respectivo cumprimento (id. 41262716 – Pág. 50 – autos de origem), mas ocorreram constantes “retornos” dos invasores às áreas litigiosas, inclusive, como costuma acontecer em circunstâncias similares, a constituição de uma “associação”, como se percebe dos documentos dos id’s. 42162716 e 42162740.

Após inúmeras e recorrentes invasões e revigoramentos da liminar outrora concedida, as pessoas de nome Mauro Guimarães Santos, Fernanda Sampaio Lobão Guimarães Santos, Manoel Tereza Pereira dos Santos, Ivanilda Lacerda Pereira, Odir Dalmolin e Marli Maria Sfredo Dalmolin (Id. 96360785), bem como Flóstenes Albano Bezerra, Flósculo Albano Beserra e Flodoaldo Albano Bezerra (id. 96754233), entabularam negócio sobre a área com o autor, assumindo a titularidade da área e, portanto, estando sujeitos à proteção judicial já reconhecida ao proprietário e possuidor originário, ou seja, o falecido Orlando Cerci.

Assim, os agravados, na condição de adquirentes dos direitos do autor Orlando Cerci, que falecera em 03.04.2021, pugnaram pelo
revigoramento
da liminar outrora concedida.

O juiz
a quo
deferiu a substituição processual do autor Orlando Cerci, pelos substitutos legais e adquirentes dos direitos, quais sejam: Mauro Guimarães Santos, Fernanda Sampaio Lobão Guimarães Santos, Manoel Tereza Pereira dos Santos, Ivanilda Lacerda Pereira, Odir Dalmolin e Marli Maria Sfredo Dalmolin (Id. 96360785), bem como Flóstenes Albano Bezerra, Flósculo Albano Beserra e Flodoaldo Albano Bezerra (Id. 96754233) e determinou o revigoramento da liminar aos autores da aérea em discussão (id.

169613157 - Pág. 11).

Insurgem-se, então, os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da impossibilidade de admissão de substituição em decorrência da nulidade do ato jurídico, posto que, na ação declaratória de nulidade de procuração c/c anulação de escritura (processo 0011044-90.2012.8.11.0041) houve ato judicial anulando todas as escrituras apresentadas pelos agravados.

Asseveram que em nenhum momento a legislação processual civil autoriza terceiros, que não seja herdeiro ou sucessor, a fazer parte do processo, ou promover a substituição processual.

Forte em tais argumentos requerem a reforma da decisão agravada.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, circunscrito à análise dos requisitos da antecipação da tutela recursal consubstanciado na
probabilidade de provimento do recurso, bem como à existência de prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que
agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, ao deferir a substituição processual do autor Orlando Cerci, pelos substitutos legais e adquirentes dos direitos, bem como o revigoramento da liminar de reintegração de posse com a imediata desocupação da área litigiosa.

Deveras, ao que se afigura dos autos a ação possessória foi julgada procedente a fim de reconhecer a área litigiosa como sendo de posse de Orlando Cerci, autor da demanda originaria, posteriormente substituído processualmente pelos ora agravados, adquirentes dos direitos possessórios.

Cinge-se que transitada em julgada a sentença em 2010, sobreveio pedido de cumprimento da ordem de revigoramento da medida liminar de reintegração de posse, dado que durante todo o trâmite processual, houve constantes invasões da área litigiosa, ora por grupos intitulados “associações”, ora por terceiros interessados.

É cediço que
“os adquirentes ou cessionários de bem litigioso, ao ingressarem na relação processual como substitutos (sucessores) ou como intervenientes, assumem a mesma posição do alienante ou cedente (sucedido), em caráter de continuidade, submetendo-se aos efeitos dos atos praticados por esse no curso da causa”
(42, § 3o, do CPC) (STJ-RJ 186/56)

Por outro lado, baldados os substanciosos argumentos vertidos pelos agravantes, a probabilidade do direito postulado não se evidencia, haja vista que na ação declaratória de nulidade no. 0011044-90.2012.8.11.0041, houve recurso de apelação cível, tendo sido reformada a sentença por esta eg. Câmara, inclusive, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DE BEM IMÓVEL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO CONFERIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO DIVÓRCIO – MANDATÁRIO COM PODERES DA EX-CÔNJUGE – NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO COM TERCEIROS DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE VÍCIO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – NEGÓCIO REALIZADO SEM O CONSENTIMENTO DA MANDANTE – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO MANDATÁRIO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o, 3o E 4o APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. O negócio jurídico pactuado livremente deve ser cumprido na forma ajustada, principalmente quando ausente qualquer vício que possa macular o consentimento das partes. Os terceiros adquirentes de boa-fé não podem ser prejudicados e a mandante poderá se valer de ação de perdas e danos em desfavor do seu ex-cônjuge para ser ressarcida de possíveis prejuízos em decorrência do negócio realizado. O mandatário deve responder, de forma isolada, pela indenização fixada a título de dano moral, pois se utilizou de uma procuração que lhe foi outorgada na constância do casamento, para efetuar a venda do imóvel que era patrimônio exclusivo da apelada, sua ex-cônjuge, sem o seu consentimento.”
(TJMT, RAC 0011044-90.2012.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.08.2017).

Embora seja a tese dos agravantes, não há que se falar em ato judicial anulando todas as escrituras públicas apresentadas pelos agravados, diante da modificação do julgamento realizado por este eg. Tribunal em sede de Apelo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do julgamento deste Agravo de Instrumento, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelos Agravantes.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023